Tribunal: TJBA
Processo: 8053956-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053956-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ROGERIO DE LIMA CARDOSO e outros Advogado(s): ROGERIO DE LIMA CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, custodiado preventivamente pela suposta prática de descumprimento de medidas protetivas, ofensa à honra e ameaça contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea, falta de indícios de autoria, alegada inveracidade dos fatos imputados, ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, defendendo que o Paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade. II. Questão em discussão Verifica-se a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do Paciente, considerando os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, o contexto de violência doméstica e as alegações de ausência de provas e de contemporaneidade da medida, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir O descumprimento de medidas protetivas de urgência, somado à reiteração de condutas ameaçadoras e ofensivas no contexto de violência doméstica, revela o risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, justificando a prisão preventiva para garantir a efetividade das medidas e a segurança da mulher. A via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória para apurar a veracidade dos fatos ou a alegação de álibi do Paciente, sendo a análise restrita à legalidade da custódia cautelar e à presença dos seus pressupostos e fundamentos. O lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão preventiva não descaracteriza a contemporaneidade quando o risco à integridade da vítima e à ordem pública persiste, evidenciado pelo desrespeito contínuo do Paciente às determinações judiciais. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente quando o Paciente já demonstrou ineficácia de medidas protetivas anteriormente fixadas, indicando uma probabilidade elevada de reiteração delitiva e desrespeito a quaisquer outras restrições. As condições pessoais favoráveis do Paciente, isoladamente, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese Denegada a ordem de Habeas Corpus. Tese de julgamento: "1. É idônea a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. A alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva, em casos de violência doméstica, deve ser aferida pela persistência do periculum libertatis e do risco à vítima, e não por mero lapso temporal entre a data dos fatos e a decretação da medida. 3. A via processual do Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada de provas para dirimir controvérsias fáticas, como a alegação de inocência ou álibi, questões que devem ser elucidadas na instrução do processo principal." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Art. 647 do Código de Processo Penal; Art. 282, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Penal; Art. 310, inciso I, parágrafo único, do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053956-03.2025.8.05.0000, do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, impetrado em favor de RAYAN THAIANDRE DE JESUS ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA